Tribunal: TJDFT
Processo: 0748557-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos originários, ID 54899166. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator